Tribunal: TJMT
Processo: 0009599-81.2013.8.11.0015
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009599-81.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO CONSTANTINO - CPF: 048.279.891-25 (APELANTE), ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.696.291-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DO LIVRAMENTO VASCONCELOS - CPF: 046.345.891-50 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIEL DOS SANTOS LIMA - CPF: 013.895.949-80 (VÍTIMA), BRUNO CONSTANTINO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação
contra sentença do Tribunal do Júri que condenou
o apelante
a 17 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, I e IV,
c.c
. art. 14, II, do CP). A defesa pleiteia a anulação do julgamento por suposta contrariedade à prova dos autos e o afastamento das qualificadoras, bem como, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, justificando sua anulação; e (
ii
) analisar a adequação da dosimetria da pena imposta ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação de uma decisão quando há elementos probatórios que a sustentam, ainda que haja versão divergente nos autos.

A decisão dos jurados encontra amparo em provas colhidas sob o contraditório, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas e laudos periciais, inexistindo flagrante contrariedade às provas dos autos.

O reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima é fundamentado nos elementos constantes do processo, sendo inviável seu afastamento.

Na revisão da dosimetria, afastam-se a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, por inadequação dos fundamentos utilizados, mas mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, haja vista as graves lesões permanentes sofridas pela vítima.

Com o redimensionamento da pena, reduz-se a reprimenda para 14 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri deve ser mantida quando não for manifestamente contrária à prova dos autos.

A qualificadora do motivo torpe se sustenta quando demonstrado que o crime foi praticado por vingança vil ou desprezível.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima se justifica quando o ataque ocorre de surpresa, impedindo ou reduzindo significativamente as chances de reação da vítima.

Na dosimetria da pena, a culpabilidade e as circunstâncias do crime só devem ser valoradas negativamente se houver fundamento idôneo, sob pena de configuração de
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP,
arts
. 59, 121, § 2o, I e IV,
c.c
. art. 14, II; CPP, art. 593, III, "c" e "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
1499956/MS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
21/09/2022; TJMT, Enunciado Criminal 13; TJMT, APELAÇÃO CRIMINAL 0011664-07.2009.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 12/06/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
criminal
,
tempestivamente interposto na forma do art. 593, III, “a” e “d”, do CPP
(
certidão no id. 253734720
)
por
BRUNO CONSTANTINO

qualificado, representado
pela Defensoria Pública
, em face da sentença do júri popular, lavrada em
9
/
5
/2024
(
id. 253734714
)
na ação penal n. 0009599-81.2013.8.11.0015, do Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de
Sinop
, que julgou procedente a denúncia e
condenou o apelante
ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de
17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado
,
pelo delito cometido
na forma do art. 121, § 2o, I e IV,
c.c
. art. 14, inciso II, do Código Penal
, perpetrado no dia 1
2
de
fevereir
o de 2013, por volta de
22
h
0
0min,
em uma residência particular
, localizada na comarca de
Sinop
,
quando

tent
ou
matar

Oziel dos Santos Lima
,
impelido por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima
,
valendo-se de instrumento cortante (facão)
,
não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontad
e
.

Em suas razões recursais
,
a defesa pleiteia a
rescisão/
anulação da decisão do Conselho de Sentença por ser manifestamente contrária à prova dos autos, para que o réu seja
novamente
submetido ao crivo popular, nos termos do art. 593,
inciso III, alíneas “c” e “d”
,

do Código de Processo Penal.

(Id.
253734723
)
.

Afirma que
durante todo o decorrer do processo

e, levando em consideração as provas colhidas em fase policial, em Juízo e em sede do Tribunal do Júri, não ficou demonstrado que o apelante praticou o crime a ele imputado
,
sustentando que o Conselho de Sentença não poderia ter adotado entendimento diverso
, além de pleitear o afastamento das qualificadoras
.

Subsidiariamente, requer o
redimensiona
mento

d
a pena

base
imputada a
o apelante, em consonância com o princípio da individualização,

com afastamento das circunstâncias judiciais valoradas pelo magistrado, quais sejam:
a culpabilidade, maus antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime
.

O Ministério Público, em contrarrazões,
no mérito,
refutou os argumentos
defensivos
e pugnou pel
o desprovimento do recurso para manter inalterados os termos da decisão retorquida. (
Id.
253734725
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
, encontradiço no id.
256359686
,
opinou
pelo
desp
rovimento
do apelo
,
a fim de manter
incólume
a sentença hostilizada,
conforme entendimento assim sumariado:

“SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, §2°, INCISOS I eIV,DO CÓDIGO PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – VEREDICTO QUE SE BASEIA NO CONTEXTO PROBATÓRIO, INCLUSIVE EM PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, AINDA MAIS QUANDO O CONSELHO DE SENTENÇA ACOLHEU UMA DAS TESES APRESENTADAS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E EM PLENÁRIO– INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No 13 DA TCCR DO
TJMT–PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA DE ACORDO COM AS PROVAS DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROCEDÊNCIA – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DOSIMETRIA DA PENA, EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
”
.

É o relatório.

V
OTO RELATOR

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelad
o
fo
i

denunciado,
conforme os trechos da denúncia (
i
d.
253733655
p.
7
-
9
), assim transcritos:

“(...)

"no dia 12 de fevereiro de 2013, aproximadamente às 22h00min, em uma residência particular, no bairro Jardim Celeste, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os indiciados
ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS e BRUNO CONSTANTINO
, agindo em coautoria e participação caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, com manifesto animus necandi,
impelidos por motivo torpe e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima
, valendo-se de instrumento cortante (facão), tentaram matar Oziel dos Santos Lima, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias às suas vontades
.

Dessume-se dos elementos de informação que, no dia dos fatos, os implicados ANDERSON MOREIRA DOS SANTOS e BRUNO CONSTANTINO, munidos com uma arma de fogo e um facão, respectivamente,
foram até a residência da vítima Oziel dos Santos Lima,
que se acabara de mudar para uma "quitinete" localizada no bairro Jardim Celeste, nesta cidade de Sinop/MT.

Para adentar no local, a porta de acesso foi arrombada, momento em que a vítima acordou com o barulho e foi surpreendida pela presença dos implicados
.

Por conseguinte, o implicado ANDERSON, munido com a arma de fogo, ficou aguardando na porta da residência, enquanto o
acusado BRUNO desferiu diversos golpes na vítima, tendo esta, em dado momento, conseguido fugir do local
e ser rapidamente socorrida por um vizinho, fato que impediu a consumação do delito de homicídio
” (...)

– Destaquei.

Em razão destes fatos,
Bruno Constantino

foi
pronunciado
(id.
253733658
, págs. 63-70)
e
submetido ao julgamento pelo Colendo Tribunal do Júri, sendo ele condenado
pel
o crime de homicídio
tentado
(art. 121, §2o, inc. I e IV,
c.c
. art. 14, inciso II

do CP), à pena de
17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, em regime inicial fechado,
conforme
sentença
(id.
253734708
)
contra a qual se insurge, postulando o que segue.

1 - D
a validade da
sentença
, da decisão conforme as provas dos autos e da manutenção das qualificadoras.

Como visto no relatório, a defesa postula a nulidade do
veredicto proferido pelo Conselho de Sentença,
com fulcro no art. 593, inciso III,
alínea
s “c” e
"d", do CPP
,

sob o argumento de que, acerca do reconhecimento da autoria delitiva, a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos,

inclusive, quanto à
s
qualificadora
s (motivo torpe e
do recurso que impossibilitou a defesa da vítima
).

A
ssim, requer a submissão do apelante a novo julgamento
contudo, a razão não lhe assiste.

Em observância ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, "c", da CFR/88), cabe a este Tribunal, por um de seus órgãos julgadores, tão somente confrontar a decisão dos jurados com a prova reunida no caderno processual, verificando se acham ou não em flagrante divergência.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Conselho de Sentença não aderiu à tese acusatória de forma arbitrária ou fundamentado unicamente no princípio da íntima convicção
, não havendo, portanto, desacordo com os elementos probatórios
.

Pelo contrário, a escolha pela vertente sustentada pelo órgão ministerial encontra respaldo no conjunto fático-probatório coligido ao longo do rito escalonado
,
próprio dos crimes dolosos contra a vida, sendo este o alicerce que sustenta a decisão proferida.

Isto porque, apesar d
a vítima

Oziel
não ter sido
encontrado
para se manifestar
na fase judicial, em seu depoimento inicial, ao ser ouvido pela autoridade
pol
icial,
narrou
todos os detalhes do ocorrido,
o que se encontra no id.
253733655
,
págs
, 20-21,
como segue:

“(...
) o declarante relata que é usuário de drogas há aproximadamente 02 (dois) anos: QUE o declarante relata que. alugava a residência localizada na rua Santos Dumont, n° 15, no Jardim Paulista, e lá residia juntamente com seu irmão; QUE o declarante relata que relata que precisou se ausentar alguns dias da residência, para trabalhar, e relata que deixou a pessoa de FABIANA, também usuária de drogas, para cuidar da residência. QUE relata que
quando voltou após 05 (cinco) dias de ausência, encontrou sua residência tomada por usuários de drogas; QUE relata que as pessoas que lá estavam não deixavam o declarante retirar seus pertences de lá, e no dia 12 (02/2013), por volta das 11:00 da manhã quando o declarante tentava retirar seus pertences, a pessoa de BRUNO CONSTANTINO e o vulgo "neguinho lhe impediram, e passaram a agredir fisicamente o declarante com socos pontapés, e após correram
atráz
do declarante, o BRUNO
portando um facão e o "neguinho" um revólver, mas relata o declarante que dessas agressões, não ficaram nenhuma lesão pelo seu corpo; QUE
relata que após essas agressões o declarante compareceu a esta delegacia, registrou o Boletim de ocorrências n° 2013.37984, e solicitou o acompanhamento policial para a retirada de seus pertences da residência. QUE relata que neste mesmo dia 12/02/2013, por volta das 12:00 horas, o mesmo retornou até a residência acompanhado por policiais e retirou seus pertences pessoais do local;
QUE o declarante relata que eles ficaram ainda mais revoltados com o declarante pelo fato do mesmo ter levado a polícia até a residência, sendo estas pessoas, o BRUNO CONSTANTINO, e o vulgo "NEGUINHO STRIG";
QUE relata
que neste mesmo dia se mudou para uma
kitinet
no Jardim Celeste, e na noite deste mesmo dia 12/02/2013, por volta 22h:00min, o declarante relata que já estava dormindo, no endereço novo, no jardim Celeste, quando relata que foi surpreendido pelo BRUNO e o vulgo "NEGUINHO" arrebentando a porta e o BRUNO estava portando um facão e desferiu vários golpes de facão, acertando os dois bravos, a cabeça, as coisas, o peito, a orelha e as mãos do declarante;
QUE relata que o vulgo "neguinho" estava portando uma faca, mas relata que ele ficou somente cuidando da porta enquanto BRUNO agredia o declarante. QUE o declarante relata que ficou com muitas lesões pelo corpo e que inclusive perdeu os

movimentos do braço esquerdo devido aos cortes provocados pelo facão; QUE o declarante relata que as agressões somente pararam devido o declarante ter saído correndo da
resfriência
e ter sido socorrido por um vizinho; QUE relata ainda que os suspeitos saíram do local fazendo ameaças aos vizinhos, dizendo que se alguém chamassem a polícia eles voltariam para matar; QUE o declarante relata que não
possue
nenhuma dívida de drogas com essas pessoas; QUE
relata que o único motivo que eles alegaram por terem cometido as agressões, são pelo fato do declarante ter saído da residência anterior, levado suas coisas e ter sido acompanhado pela polícia
; QUE o declarante relata que referente a segunda agressões, onde o mesmo ficou com lesões pelo corpo,
relata que não registrou Boletim de Ocorrências, pelo fato do mesmo estar internado no hospital e ter saído do hospital somente na data de ontem 14
/
102
/
12013.- QUE o mesmo deseja representar criminalmente em desfavor de BRUNO e "NEGUINHO"."
(
trecho
também transcrito

n
a sentença de pronuncia
id.
253733658
, págs. 63-70)

O Apelante, por sua vez,
permaneceu em silêncio
nas ocasiões em que foi ouvido
,

sustent
ando
a negativa de autoria
.

O corréu, Anderson, ao ser ouvido disse não se lembrar d
os fatos,
sem
nada

manifestar
.

Extrai-se do primeiro boletim de ocorrência, encartado ao id.
253733655
,
págs.
14-17
, quando do primeiro “embate” entre a vítima e o apelante, conforme segue:

“
COMPARECEU A VÍTIMA NOTICIANDO QUE FOI EM SUA CASA PEGAR A SUA MUDANÇA E ENCONTROU OS SUSPEITOS BRUNO CONSTANTINO
, NEGUINHO E MARANHÃO. QUE OS TRES AGREDIRAM A VÍTIMA COM SOCOS E PONTAPÉS. QUE O SUSPEITO NEGINHO ESTAVA ARMADO COM UM
REVOLVER
E OUTROS DOIS COM FACA.
QUE A VÍTIMA VEIO SE REFUGIAR A ESTA DELEGACIA COM VÁRIAS LESÕES PELO CORPO. ESTA EQUIPE FOI ATÉ A CASA ONDE FORAM DETIDOS OS 5 SUSPEITOS
ACIMA
E TAMBÉM
A MOTO HONDA VERMELHA PLACA JYX-8590 PARA GUINHCO CATARINENSE. QUE O SUSPEITO ANDRÉ FOI DETIDO SEM CNH E COM A REFERIDA MOTO, 1 CELULAR SAMSUNG PRETO, 2 CAPACETES PRETOS.
COM O SUSPEITO MARCELO APREENDIDO 1 DVD HOM THEATRE SYSTEM DAV-TZ135, MARCA SONY. QUE NA CASA É LOCAL DE USO DE DROGAS
. TODOS DETIDOS SEM LESÕES CORPORAIS.
”
–

Destaquei

Ressalta-se que no rodapé do referido Boletim de Ocorrência, onde comprova-se que o fato ocorreu em 12/02/2013 às 11:02h. constam as assinaturas dos suspeitos que se encontravam na casa quando a vítima
chamou
a equipe policial, quais sejam: Bruno Constantino, Marcelo Barbosa de Souza, Anderson Moreira dos Santos, André Vasconcelos e outros.

Corroborando com a narrativa da Vítima Oziel
(quando este disse que não denunciou os suspeitos antes
,
porque estava internado em hospital)
, o termo de apresentação anexado à pag. 18 do id.
253733655
, atesta que no dia
15/02/2013, a vítima compareceu na delegacia
para “REPRESENTAR CRIMINALMENTE
pelo crime de lesão corporal, praticado por
BRUNO CONSTANTINO E VULGO "NEGUINHO", acerca das lesões sofridas na data de 12/02/2013”.

Do
laudo pericial e relatório de
exame de corpo de delito realizado,
encontradiço no id.
253733655
, págs. 31-35, restaram comprovadas as lesões sofridas por
instrumento corto contundente
, compatível com o histórico e narrativa.

No que tange à materialidade do delito, encontra-se
,

portanto,
substanciada pelo
boletim de ocorrência (
253733655
,
págs.
14-17)
,
depoimentos
das
testemunhas, interrogatórios, exame
topográfico e laudo pericial
da vítima
e relatórios (id.
253733655
,
págs.
60-63 e págs. 71-75)
.

No que tange à autoria, embora o apelante tenha negado a prática criminosa,
restou claro na narrativa da vítima
e testemunhas,
o seu envolvimento
, tendo como motivação a
vingança, ou “acerto” em razão da vítima ter levado a polícia no local em que
o apelante
praticava ilícitos
, o que foi confirmado
pela
s
testemunha
s
e
policiais, conforme se verifica dos depoimentos
.

A testemunha
Marcelo Barbosa de Souza
declarou, com veemência e certeza,
em ambas as fases processuais,
que
estavam na casa onde
a vítima
morava, com outras pessoas quando houve uma confusão entre Oziel e Bruno, em que a polícia apareceu e levou todos para a delegacia, sendo liberados em seguida
, tendo sido apreendido inclusive, seu aparelho de som
.

D
ois dias depois d
este
ocorrido
, a vítima Oziel
foi à casa de Marcelo
, com os braços enfaixados por lesões causadas por golpes de facão
e lhe contou
que
,
na noite
após a referida confusão
com a polícia
, Bruno foi até a
kitnet onde
Oziel
estava
, juntamente com um rapaz conhecido por "Neguinho",
arrombou a porta
e começou a atacá-la

com golpes de facão
.

Então,
para não ser morto, se defendeu e foi atingido na mão e nos braços
e em seguida

a ví
tima saiu correndo de sua casa
. Afirmou
a
inda, que Oziel
disse
ter
fic
ado
internado por dois dias no hospital devido aos ferimentos causados pelo ataque de BRUNO
e
depois do ocorrido,
Marcelo
nunca mais viu a vítima
. Ele informou também
que Bruno tinha um comportamento muito agressivo e por diversas vezes en
t
rava em confusão e agredia outras pessoas
. (Id.
253733655
, pag. 57)

Já com relação a André Vasconcelos, ainda que tenha admitido ter “contas a acertar” com Oziel, na época dos fatos, quando ouvido na fase policial, afirmou que não sabia nada sobre o crime contra Oziel, bem como que não o conhecia, conforme depoimento constante do id.
253733655
, págs. 53-54:

(...)
inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: lesão corporal em desfavor de Oziel dos Santos Lima, ocorrido
em 12/03/2013, conforme BO n° 201 3.37984, neste ato se fazendo acompanhar do(a) Defensor Público ausente, OAB/ n° ---- - Fone: ----, às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: QUE sobre o fato investigado,
o interrogado informa que foi até a casa em que achava que BRUNO CONSTANTINO morava para conversar com o mesmo,
sendo que quando o interrogado chegou na residência, logo a polícia chegou na residência; QUE
haviam outras pessoas na casa mas o interrogado não as conhecia
: QUE a polícia chegou, abordou as pessoas que ali estavam, inclusive o interrogado, conduzindo todos para a Delegacia; QUE

o int
err
ogado chegou no local de moto, e a moto foi apreendida pela polícia; QUE
o interrogado não soube sobre o crime contra a vítima OZIEL, e só ficou sabendo desse crime agora, neste interrogatório
(...)
– destaquei.

Em plenário, André trouxe versão
adversa. A
firm
ou conhecer os acusados e a vítima, mas não tinham amizade, pois eram apenas conhecidos moradores da mesma região, e declarou
ter uma rixa a vítima
.

Insinuou que o “
oco
rrido em 2013
” com Oziel teria sido feito por ele
exclusivamente
,
sem qualquer envolvimento de Anderson ou Bruno,
os quais

apenas estavam
no local
e
momento errado. Questionado sobre
o

fato criminoso
, limitou-se a dizer que
não daria detalhes,

mas
, se encontrasse a vítima novamente, a situação se repetiria.
Ocorre que a vítima foi categórica a relatar que havia mais de uma pessoa no momento do crime, enquanto André insinua que, sozinho, havia
acertado contas com a vítima, o que destoa da narrativa da vítima e não traz nenhuma certeza de que André estava se referindo ao mesmo fato.

As testemunhas
,
policiais Sebastião e Lima Neto e Rodrigo Gabe Américo informaram em juízo
,
que na data dos fatos restou constatado desentendimento entre os acusados e a vítima, tendo
a vítima
Oziel dos Santos Lima ido até a delegacia reclamar que os réus não
a
deixavam retirar seus pertences de dentro da residência. Relataram
ainda,
que após o ocorrido a vítima mudou-se da casa
ondo ocorreu o confronto com o réu
e, no período noturno, foi surpreendida pelo recorrente
Bruno Constantino
, que teria lhe desferido golpes com um facão.

D
iante do acervo probatório formado,
verif
i
ca-se

a existência de

elementos
que
sustenta
m
a autoria delitiva por parte do Apelante,
bem como os motivos e a forma como ocorreu o crime,
não sendo a decisão dos
Senhores Jurados contrária
às
provas dos autos, pois
a vítima e
as
testemunha
s
foram consistentes em seus
relat
os
em todas as fases do processo
.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida são justamente submetidos à apreciação do Conselho de Sentença possibilitando que a pessoa do réu seja julgada pelos seus pares, a partir das provas que lhes são oferecidas, das alegações da acusação e da defesa, mediante convicção pessoal de cada um dos jurados, que votam no que lhes parecem mais verossímil e mais justo para os fatos apreciados, por isso a decisão é soberana e somente anulada em casos que o resultado é completamente dissociado dos autos.

Para que o julgamento realizado pelo Conselho de Sentença seja cassado, sob a alegação de ser manifestamente contrário à prova dos autos, é preciso que se comprove que os jurados adotaram tese absolutamente incompatível com o que se extrai do processo, o que não ocorreu.

Sobre o tema, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“1.No Tribunal do Júri, o veredito dos jurados não é motivado, como indicam as circunstâncias do julgamento - a votação é sigilosa, a sala onde se recolhem os votos é secreta e a comunicação entre os jurados é vedada -, o que denota que a aferição das provas e o julgamento do réu ocorrem em conformidade com a íntima convicção dos juízes populares.2. Alegada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelo Conselho de Sentença no exercício da sua soberana função constitucional. (...). Assim,
o veredito não foi contrário à prova dos autos; o Conselho de Sentença optou por uma das teses defendidas em plenário
: a de absolvição por clemência. 5. Agravo regimental não provido”. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1499956 MS 2019/0135958-1, Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2022).
Destaquei
.

E
m sentido semelhante, est
e
e.
Tribunal de Justiça
já se manifestou a respeito:

(...)
2. É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que o veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser anulado quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

3. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é possível a utilização de condenação por fato anterior com trânsito em julgado posterior para majoração na primeira fase da dosimetria penal.

(N.U 0000412-48.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

(...)
3. MÉRITO – NOVO JULGAMENTO ANTE A DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES EXPOSTAS EM PLENÁRIO – SUPORTE NO ACERVO PROBATÓRIO – RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS – NEGATIVA DE AUTORIA NÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – PRELIMINARES REJEITADAS E NO MÉRITO, DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. Não se reconhece a preclusão
pro

judicato
em caso de conhecimento, ou não, de recurso de apelação no rito procedimental do júri, eis, que ele se apresenta escalonado. Matéria eventualmente apreciada em sede de recurso em sentido estrito não induz à preclusão se reiterada no apelo diante do grau de cognição e da agregação de novos elementos probatórios produzidos na fase do judicium causae.
2 (...). 3.
Não se caracteriza uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados optam pela condenação do apelante por homicídio qualificado, escolhendo uma das versões debatidas em plenário, estando tal escolha amparada em provas contidas nos autos
,
que evidenciem, como no caso, que o apelante foi o autor
dos disparos que resultaram na morte da vítima. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0011664-07.2009.8.11 .0042, Relator.: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/06/2024)

“(...) 1. Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, notadamente daqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo,
não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República
(...)”. (TJMT. 0001461-32.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO
GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022).

Confirmando esse raciocínio, eis o teor do Enunciado n. 13 TCCR/TJMT:
“
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
.

A
decisão do Tribunal do Júri somente poderá ser anulada quando se mostrar manifestamente dissociada das provas constantes nos autos. Assim, desde que o veredicto dos Jurados encontre amparo em qualquer elemento probatório colhido durante a instrução processual, ainda que mínimo, não há fundamento para sua invalidação, devendo ser preservado em respeito à soberania dos veredictos, princípio expressamente assegurado pela Constituição Federal de 1988 (art. 5.o, XXXVIII, “c”).

O
Conselho de Sentença, ao analisar a dinâmica dos fatos conforme descrit
a
na denúncia e apresentada em plenário, não acolheu a versão sustentada pelo recorrente. Ao contrário, reconheceu como mais coerente a tese acusatória, afastando integralmente as alegações defensivas relativas à negativa de autoria ou participação
, bem como entendeu
pel
a presença das qualificadoras, tanto pelo motivo torpe (vingança), quanto pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, já que foi pega de surpresa, em residência para onde acabara de se mudar, em horário que já estava recolhida para o descanso noturno
.

De fato, ainda que o desfecho não tenha sido o almejado pela defesa, não se pode afirmar que a decisão dos jurados se divorcia das provas constantes nos autos, pois encontra respaldo nos elementos probatórios reunidos desde o início das investigações.

Em outras palavras, quando duas versões são apresentadas durante os debates em plenário, e o Conselho de Sentença escolhe uma delas, não
há que se cogitar a nulidade do veredicto ou a necessidade de submissão do réu a um novo julgamento.

A
inda que
haja

elementos
respaldem a versão sustentada pelo apelante
,
estes
não restaram comprovados de forma inequívoca
, havendo, por outro lado, elementos concretos que fundamentam a tese acusatória e
,
tendo o Conselho de Sentença, por maioria, decidido pela condenação do recorrente pelo crime de
h
omicídio
q
ualificado
tentado
, impõe-se o respeito à soberania do veredicto.

Portanto, diante do cenário em que os elementos probatórios acostados nos autos – e dos quais se valeram os jurados para formar sua convicção – são legítimos para amparar a pretensão acusatória, não há como se acolher a pretensão recursal
de nulidade da sentença

conforme delineado supra
, muito menos afastamento das qualificadoras
.

De fato,
ressai dos autos que os jurados responderam afirmativamente para a materialidade e a autoria delitiva,
não absolveram o réu e
, na sequência,
reconheceram
as qualificadoras
,
verbis
:

“
Na primeira série de quesitos, referentes ao acusado BRUNO CONSTANTINO, assim deliberou o Colendo Conselho de Sentença:

Por maioria de votos, votou “
SIM
”, ao primeiro e ao segundo quesito, reconhecendo a materialidade do ilícito e a sua autoria.

Por maioria de votos, votou “
SIM
”, ao terceiro quesito, reconhecendo a que o crime somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Por maioria de votos, votou “
NÂO
”, ao quarto quesito, não absolvendo o acusado.

Por maioria de votos, votou “
SIM
”, ao quinto quesito, reconhecendo que o crime foi praticado por motivo torpe.

Por maioria de votos, votou “
SIM
”, ao sexto quesito, reconhecendo que o crime foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
” (id.
253734708
)

No caso em testilha, os
laudos e
depoimentos das testemunhas enraízam a premissa de que o delito ocorreu

com o emprego
objeto
cortante, motivado

por vingança pela “delação” praticada pela vítima, o que enfureceu o apelante (que já tinha utilizado o mesmo objeto cortante - facão - para tentar agredir a vítima
naquele dia
)
, dissipando a versão d
a defesa
.

Analisemos o que a doutrina dispõe a respeito do tema:

"O motivo fútil e o motivo torpe são circunstâncias agravantes que determinam maior gravidade da culpabilidade. Figuram, também, como circunstâncias qualificadoras do delito de homicídio (art. 121, § 2.o, I e II, CP).Motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente.
Torpe é o motivo abjeto, indigno e desprezível, que repugna ao mais elementar sentimento ético.
" (PRADO, Luiz Regiset al.Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 430).

(...)

36. Motivo torpe: é o motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso repousa na moral média, no sentimento ético social comum. Ex.: cometer um crime impulsionado pela ganância ou pela ambição desmedida." (NUCCI, Guilherme de Souza.Código Penal Comentado. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 481-482).

Desse modo, a vingança não é, por si só, um motivo torpe. Para que seja qualificada, deve haver um elemento de vilania, desprezo moral ou repugnância no motivo que levou ao crime. Assim, no que se refere à qualificadora
do motivo torpe
, esta encontra respaldo nos elementos dos autos, razão pela qual deve ser
manti
da
, visto que a vingança em questão se deu por motivo desprezível
.

Com relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, é regra comezinha que não deixa de ser uma forma de recurso que dificulta a defesa
,
o ataque feito com emprego de arma contra vítima desarmada e
em posição de descanso
, nada obstante seja de conhecimento jurisprudencial que todo ataque tem uma dose natural de surpresa, pois, do contrário, seria um autêntico duelo.

Com efeito, o escopo da qualificadora é tornar mais grave a conduta perpetrada com o propósito de “
efetivamente surpreender a vítima visada, enganando-a, impedindo-a de se defender
ou, ao menos, dificultando-lhe a
reação
”
(
Guilherme de Souza Nucci
,
in
Curso de Direito Penal
, volume 2: Parte Especial
Arts
. 121 a 212 do Código Penal. 3.ed. rev. atual.
ampl
. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 121, versão
e-book
.
)

Registro, por sinal, que não é dado ao tribunal afastar qualificadora por opção hermenêutica, que a parte considera subjetivamente não existir, senão aquela que objetivamente não exista
(
STJ,
AgInt
no REsp 1737292/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018,
DJe
25/9/2018.
)

Nessa esteira,
r
esta
, portanto,
inconteste que a vítima

foi surpreendida quando estava
sozinha,
em um novo endereço (havia se mudado naquele dia), no período noturno,
deitad
a
e desarmad
a
, sem oportunidade de reagir,
(
até porque havia o corréu guardando a porta
)
, ainda que houvessem se desentendido anteriormente,
não
sendo
possível observar evidência concreta e sólida da não existência da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
(
art. 121, § 2o, IV, do CP
)
, desautorizando anular o júri popular por conta dessa circunstância
,

devendo igualmente ser mantida.

Nesse mesmo sentido é a
jurisprudência
,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA. AMEAÇAS ANTERIORES. VÍTIMA AVISADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NÃO DESCARACTERIZADA. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. 1.
Havendo indícios quanto à ocorrência das qualificadoras (do recurso que dificultou a defesa da vítima e do motivo torpe), não devem ser afastadas no juízo de admissibilidade da acusação, atribuindo-se ao Conselho de Sentença a tarefa de apreciá-las
. 2. Não se revela manifestamente improcedente a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto há nos autos indícios de que a ofendida foi alvejada de surpresa, dentro do carro em que se encontrava. 3. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação
simultânea. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 00084066320208090137, Relator.: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/05/2021)
– Destaquei.

APELAÇÃOCRIMINAL - TENTATIVA DEHOMICÍDIOQUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR EQUALIFICADORANÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR - VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPES DE FACA NO TÓRAX, DORSO E ANTEBRAÇO - PROXIMIDADE COM ÓRGÃOS VITAIS - DOLO DE MATAR NÃO AFASTADO - JULGADO DO TJMT - PERIGO DE VIDA - LAUDO PERICIAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - ARESTO DO TJMT - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - JULGAMENTO NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - MOTIVO FÚTIL - RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA - AMPARO EM DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E INTERROGATÓRIO DO APELANTE - EXCLUSÃO DEQUALIFICADORASAPENAS QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES - ENTENDIMENTO DO STJ - SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

O golpe de faca no tórax da vítima, onde se localizam órgãos vitais [como coração, pulmões, traqueia e esôfago] não permite afastar o dolo de matar (TJMT, N.U 1009655-64.2021.8.11.0000).

A desclassificação do homicídio para lesão corporal “afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de animus necandi na conduta delituosa” (TJMT, AP NU 1001913-85.2021.8.11.0000).

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença
.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal
13).

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri “somente pode ser excluída quando for absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC no 182.153/DF).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDFT, RSE no 20120510091147).

(N.U 1001538-78.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)
– Destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA - CONDENAÇÃO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA - INVIABILIDADE - VÍTIMA ATINGIDA EM REGIÃO VITAL - ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO - QUALIFICADORAS PLENAMENTE CARACTERIZADAS - AGRESSÃO POR PEQUENA DÍVIDA DE VALOR E DE INOPINO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA EM PERFEITA HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO - OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES CONSTANTES DOS AUTOS - SOBERANIA DOS VEREDITOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Demonstrado cabalmente o animus necandi,
improsperável
se mostra o pleito de desclassificação do crime de homicídio duplamente qualificado tentado para o de lesão corporal gravíssima.
Restando evidenciada atitude surpreendente e vingativa para desferir golpe de faca no peito da vítima, caracterizada restou a tentativa de homicídio duplamente qualificado, pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, afastando-se, pois, a pretensa exclusão das qualificadoras. Impõe-se a manutenção da decisão do Tribunal do Júri porquanto optou-se por uma das versões constantes do contexto probatório carreado para os autos, em manifesta afirmação ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos.
(N.U 0000774-04.2010.8.11.0000, TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/06/2010,
Publicado
no DJE 09/07/2010)
– Destaquei.

2 -
Do pedido de re
forma da dosimetria
da pena
.

Após o veredicto dos jurados,
o ap
e
lante

Bruno Constantino
foi condenado
à pena privativa de liberdade de 17
(
dezessete anos
)
, 9
(
nove
)
meses e 10
(
dez
)
dias de reclusão, em regime inicial fechado
, conforme se extrai da sentença condenatória, nos seguintes termos (id.

253734708
):

DO RÉU BRUNO CONSTANTINO

1a Fase – Das circunstâncias do art. 59 do Código Penal

Analisando as
circunstâncias do art. 59 do Código Penal
, reconheço que a pena-base deve ser exasperada.

A
culpabilidade
, compreendida como o grau de reprovabilidade/censurabilidade da conduta, não é natural ao crime de homicídio ou do que era necessário para executá-lo.

O fato de o delito ter sido praticado em
concurso de agentes
demonstra uma maior reprovabilidade da conduta, de modo a autorizar a exasperação a pena basilar, tal como autoriza a jurisprudência. Destaco

(...)

O acusado possui
maus

antecedentes criminais
.

Dos autos
PJe
0007845-41.2012.8.11.0015 e 0006090-79.2012.8.11.0015 observa-se que o acusado fora condenado pelos crimes de roubo, por fatos praticados anteriormente ao crime contra a vida em análise nestes autos, porém com condenações posteriores. Dessa forma, presentes os maus antecedentes, tal como reconhece a jurisprudência do E. STJ (STJ. 5a Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
16/9/2013; STJ. 6a Turma. HC 399.029/PE, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, julgado em 26/06/2018).

Em relação à
conduta social,
não se verificam elementos suficientes para a avaliação.

No que tange à
personalidade
, tem-se que
resulta
da análise do perfil subjetivo do acusado, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatórios dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.

Do que se tem nos autos, não há elementos suficientes para que se possa considerar de maneira segura que a personalidade do agente justifica o sopesamento negativo.

O
motivo do crime
é
torpe
, em razão da conduta delitiva ter sido cometida em razão do acusado estar imbuído pelo sentimento de vingança. Ocorre que, tal circunstância será considerada na próxima etapa da dosimetria.

As
circunstâncias

do crime
, espelhadas pelo modo de execução, legitimam a exasperação da pena, uma vez que o acusado
utilizou-se
de meios que impossibilitou a defesa da vítima. Neste ponto, a referida circunstância restou considerada para especializar o tipo penal. Todavia, a conduta criminosa ocorreu durante o
repouso noturno
, com a
violação do domicílio da vítima
.

Segundo restou apurado, no dia 12 de fevereiro de 2013, aproximadamente às 22h00min, o acusado ingressou, sem autorização, na residência do Sr. Oziel.

O repouso noturno é o tempo em que desaparece a vida das cidades e dos campos, em que os seus habitantes se retiram, as luzes se apagam, as ruas e estradas se despovoam, facilitando a prática do crime.

O critério para definir o repouso noturno é variável e deve considerar, necessariamente, os costumes de uma determinada localidade. Não há dúvida que tal conceito é diverso quando analisado em grandes metrópoles e em pacatas cidades do interior.

Pois bem, a prática do delito nas circunstâncias demonstradas aponta que a conduta foi perpetrada durante o repouso noturno, após o ingresso forçado na residência da vítima, o que extrapola a normalidade, uma vez que o réu procurou se valer do momento de repouso, de sossego/tranquilidade para lograr êxito na empreitada criminosa, obviamente, ainda, com a intenção de conseguir se furtar da cena do crime com maior facilidade.

As
consequências do crime
foram graves à vítima.

Conforme relatado pelo Sr. Oziel, no curso da instrução processual, a
lesões sofridas
(Laudo Pericial n. 01-05-01-2016/2013 (fls. 38/42) resultaram na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Por tudo, as consequências do crime de homicídio tentado são graves e exigem o sopesamento em desfavor do acusado.

A
vítima em nada contribuiu
para as práticas delitivas.

Ante o exposto, considerando a existência de 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativa (art. 121 –
culpabilidade, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime
), promovo o aumento das penas mínimas em 4/6 (três sextos), resultando a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão
.

2a Fase – Das agravantes/atenuantes

Presente a agravante da
reincidência
(art. 61, inciso I, do Código Penal).

O acusado foi condenado na data de 17/01/2013, com trânsito em julgado na data de 28/01/0213, pela prática do crime de roubo (Autos
PJe
0007680-91.2012.8.11.0015). Logo, a reincidência se faz presente, uma vez que o crime em análise neste processo foi praticado na data de 12/02/2013.

Após votação na sala secreta restou reconhecida pelo Conselho de Sentença a incidência da qualificadora do
motivo torpe
, também transportada para esta etapa da dosimetria da pena, nos termos do art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Não reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão), isso porque o acusado negou veementemente que tentou ceifar a vida do Sr.Oziel. Quando indagado em plenário, também negou a autoria do crime.

Assim, em razão da incidência de duas agravantes de pena em relação ao crime de homicídio (
reincidência e motivo torpe
), promovo a exasperação da pena em 2/6 (dois sextos).

Sendo assim, a pena intermediária resulta em
26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

3a Fase – Das causas de aumento/diminuição

Não há causas de aumento.

Na derradeira etapa da dosimetria, presente a causa de diminuição de pena prevista no
art. 14, inciso II, do Código Penal
, para o crime de homicídio qualificado isso porque o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado.

Neste ponto, a redução da pena deve ocorrer em seu patamar mínimo, uma vez que a conduta delitiva configurou a denominada “tentativa cruenta ou vermelha”, ou seja, a vítima foi atingida diversas vezes com golpes de facão, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico acostados às fls. 38/42 (ferimentos corto-contusos suturados nas regiões frontal direita, pavilhão auricular esquerdo, supra clavicular direita, mamária esquerda, hipotênar direita; calha gessada no antebraço esquerdo; ferimentos corto-contusas saturadas na região posterior do terço inferior do braço direito e posterior da mão direita), ocasionando sequelas graves, razão pela qual diminuo a pena em seu patamar mínimo. Nesse sentido, cito entendimento do STJ:

(...)

Neste contexto, reduzo a pena no patamar de 1/3 (um terço),para o crime de homicídio. Por tais razões, fixo a
pena definitiva em 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Insurge a defesa postulando a readequação da pena, em relação ao
afastamento das circunstâncias judiciais valoradas pelo magistrado, quais sejam: a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
.
O que passo a analisar:

a)
No que tange
à culpabilidade
,
verifica-se que

o
Conselho de Sentença
reconheceu a cooperação dolosamente
distinta
,

bem como
a inexistência de vínculo subjetivo e d
e

“
animus necandi
”

em relação ao comparsa Anderson
, o que levou à
desclassificação para
crime de

lesão corporal de natureza grave
quanto ao corréu,
afasta
ndo
, assim,
a possibilidade de exasperação da pena basilar
pelo concurso de agentes
,

em razão do
reconhecimento de apenas um agente
para o crime de homicídio
,
restando
cabível a tese defensiva nesse ponto.

A jurisprudência é farta
em hipóteses

de
aumento da pena-base no vetor culpabilidade,
quando

reconhecido
o concurso de agentes, porém,
in
casu
, verifica-se o oposto, devendo ser
neutralizada a referida circunstância justamente por ter sido descaracterizado o fundamento para a aplicação de fração aumentada no que concerne à culpabilidade do apelante.

PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. TERMO AMPLO. RAZÕES. ALÍNEA C. DOSIMETRIA DA PENA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. CONCURSO DE AGENTES CONSIDERADO NA PENA-BASE. CULPABILIDADE. Nas apelações do Tribunal do Júri, toda a matéria elencada no termo de apelação deve ser analisada, ainda que não
abordada inteiramente nas razões recursais, porque é o termo que delimita o apelo (Súmula 713 do STF). Não se reconhece nulidade posterior à pronúncia indicada somente no momento da interposição da apelação, sem mencioná-la nas razões recursais e ausente manifestação em plenário diante de eventual irregularidade, com protesto registrado em ata. Não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados a sentença prolatada de acordo com a decisão do Conselho de sentença e com a resposta aos quesitos
formulados .
Frise-se, quanto ao conceito de "julgamento manifestamente contrário à prova dos autos", que é pacífico que o advérbio manifestamente (art. 593, inciso III, alínea d, do CPP) dá bem a ideia de que só se admite seja o julgamento anulado quando a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos, o que não é o caso quando os jurados acolhem uma das versões apresentadas em plenário com apoio na prova dos autos. Adequada a aplicação do concurso material entre os crimes de roubo circunstanciado e homicídio qualificado, quando o roubo ocorre em circunstância fática distinta da do homicídio qualificado, contra vítimas diversas, com desígnios autônomos, não cabendo aplicação do princípio da consunção. Presentes duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo - redação anterior à Lei no 13 .654/18), adequado o deslocamento do concurso de agentes para a análise desfavorável da culpabilidade, aumentando a pena-base.
O concurso de pessoas autoriza o aumento da pena-base, valorando negativamente a culpabilidade, pois é circunstância determinante para o sucesso da empreitada criminosa, principalmente quando o bem tutelado pela norma é a vida, que fica ainda mais vulnerável quando atacada a vítima por vários agentes, o que revela maior reprovabilidade da conduta.
Recurso desprovido.

(TJ-DF 20170510066052 DF 0006539-05 .2017.8.07.0005, Relator.: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 06/12/2018, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: 117/142)
– Destaquei.

Com efeito,

o
pleito merece acolhimento
,
devendo
a pena
base
ser re
adequ
ada mediante
neutralização

do vetor judicial
da culpabilidade p
or inexistência do elemento
concurso de agentes
, no caso dos autos
.

b)
Igualmente assiste razão ao apelante quanto ao reconhecimento inidôneo das
“circunstâncias do crime
” fundamentado no fato da conduta criminosa ter ocorrido
durante o repouso noturno
,

com violação do domicílio da vítima
.

Na espécie, ao analisar a fundamentação apresentada pelo Juízo de origem,
con
s
tata-se que

a qualificadora do “recurso que dificultou a
defesa da vítima”

por violação do domicílio, no repouso noturno, já

foi reconhecida, em Plenário,
para compor o próprio crime
,
motivo pela qual deve ser afastada, sob pena de configuração do vedado
bis in idem
.

Assim,
de rigor a neutralização referente à

circunstância
do crime
e consequente readequação da pena-base
.

c)

Quanto
às consequências do crime
, temos que
“envolvem o conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime, em desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade”
(Cleber Masson – Direito penal: parte geral (
arts
. 1o a 120) – 18 edição, Ed. Método, 2024, págs. 606).

Com efeito, vislumbro que as consequências do crime extrapolam o tipo penal imputado ao réu, tendo em vista que a vítima teve
múltiplas
les
ões

graves
causada
s
pelo
s
golpe
s
de facão desferido
s pelo apelante
, o que fez com que a vítima, ficasse impossibilitada de exercer atividade
s
labora
is
,

comprometendo, assim, sua qualidade de vida e independência
, ainda que o atestado limitasse inicialmente em
“mais de
30 dias
”
, o que não comprova o estado físico posterior da vítima, e não afasta a possibilidade de permanência das lesões
,
devendo ser mantido o sopesamento em desfavor do apelante, aplicado pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso em comento:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL E FEMINICÍDIO (ART. 121, § 2, INCISOS II, III E VI, § 2o-A, INCISO I E § 7o, INCISO III, NA FORMA DO ART. 14, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. INSURGÊNCIA QUANTO A DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONSIDERADAS NEGATIVAS: CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO A PRIMEIRA. JUÍZO A QUO QUE FUNDAMENTOU COM BASE NO NÚMERO DE FACADAS DESFERIDAS NA VÍTIMA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE, NO ENTANTO, FOI ELEMENTO CONFIGURADOR DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. BIS IN IDEM VERIFICADO. NOVA DOSIMETRIA
REALIZADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL DAS LESÕES QUE DEIXARAM A VÍTIMA INCAPACITADA PARA AS OCUPAÇÕES HABITUAIS POR MAIS DE 30 DIAS, ALÉM DE PERFURAÇÃO DO PULMÃO ESQUERDO QUE CAUSOU GRAVE PERIGO DE VIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. 4.
Não se revela razoável admitir que as lesões corporais causadas ao ofendido possam ser absorvidas pelo resultado, nos termos do reconhecido para o homicídio consumado, sendo possível, por certo, a exasperação da pena pelas consequências do crime na hipótese de tentativa cruenta ou vermelha, desde que o ofendido sofra algum ferimento grave durante o processo de execução do delito (HC n. 549.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020,
DJe
de 1/7/2020).
PLEITO PARA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO APLICADA POUCO ACIMA DE 1/3 (UM TERÇO) CONDIZENTE COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE. DELITO QUE APENAS NÃO SE CONSUMOU POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO RÉU, UMA VEZ QUE A OFENDIDA FOI SOCORRIDA POR SUA MÃE E IRMÃ E ENCAMINHADA AO HOSPITAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

(TJ-SC - APR: 00017565720178240017, Relator.: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 16/02/2023, Quinta Câmara Criminal)
- Destaquei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REFORMA QUANTO À ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - NECESSIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE QUE SE IMPÕE - CONSEQUENCIAS DO CRIME - MANUTENÇÃO - DE OFÍCIO - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA -NECESSIDADE - MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO PREJUDICADO. - Afasta-se a valoração desfavorável da circunstância judicial da "culpabilidade" se as razões consignadas não aferem maior reprovabilidade na conduta - Quando as circunstâncias do crime não extrapolaram aquela própria ao tipo penal, devem ser consideradas como favoráveis ao acusado -
A incapacidade de exercício de ocupações habituais por mais de trinta dias não é consequência natural do crime de tentativa de homicídio, portanto necessário o aumento da pena-base com fundamento na valoração negativa das consequências do crime
- Aplicada a fração referente à tentativa em patamar proporcional ao "iter criminis" percorrido, deve ser mantida - Apesar de na primeira fase dosimétrica, não haver determinação legal do "quantum" a ser exasperado, observa-se o princípio da razoabilidade, sendo cabível a modificação da fração de exasperação para 1/6 em relação a cada circunstância judicial desfavorável, ainda que de ofício - Em já tendo sido deferido na r. sentença o benefício da gratuidade de justiça, resta prejudicada a análise do pedido nesta Instância.

(TJ-MG - Apelação Criminal: 00111720920228130105, Relator.: Des.(a)
Âmalin
Aziz Sant'Ana, Data
de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Criminais / 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2024)

Feitas essas considerações, passo ao redimensionamento da pena imposta ao
a
pelante

Bruno Constantino
:

O crime
de homicídio qualificado por motivo
que dificultou a defesa da vítima prevê a pe
na de reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.

1 – Primeira Fase:
Circunstâncias judiciais (artigo 59 do Código Penal).

Pelas razões alhures expostas, nesta fase
são
desfavoráve
is
ao réu
, as
vetoriais d
os
maus antecedentes

e
consequências do crime
, devendo incidir sobre
cada circunstância
a fração de 1/
6
(um
sexto)
, sobre a pena mínima cominada em abstrato
, motivo pelo qual
agravo
a pena, até aqui apurada, em
02 (dois) anos
para cada circunstância, isto é, em 04 (quatro) anos de reclusão,
resultando a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão
.

2 – Segunda fase:
Circunstâncias legais (
arts
. 61
, incisos I e II
do CP): mantenho a incidência da
s
a
gravantes
da reincidência e do motivo torpe (eis que mantive a qualificadora conforme fundamentado supra)
, razão pela qual
au
ment
o
a pena até aqui apurada em
2
/6 (
dois
sexto
s
), isto é
0
5
(dois) anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
, resultando a pena em formação,
em
2
1 (
vinte e um
) anos e 0
4
(
quatro
) meses de reclusão
.

3 – Terceira fase:
Circunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena (art. 68, parágrafo único do CP):
mantenho
a fração de diminuição de pena em razão da tentativa,
fixada
em

1/
3
(
um terço
), motivo pelo qual reduzo a pena até aqui apurada, resultando a pena em
14
(
quatorze
) anos, 0
2
(
dois
) meses e
20
(
vint
e) dias de reclusão
.

4 – Expostos os fundamentos da dosimetria,
fixo a pena final,
14
(
quatorze
) anos, 0
2
(
dois
) meses e
20
(
vint
e) dias de reclusão
,
pena
esta, que imponho ao apela
nte
Bruno Constantino
,
como medida de justa e suficiente retribuição, pelo crime por ele praticado.

5 – Por fim, fixo o regime

FECHAD
O,
para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “
a
”, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço

e
dou parcial provimento

a
o recurso interposto
pel
a defesa de
Bruno Constantino
, para
neutralizar
a
culpabilidade
e as
circunstâncias
, bem como para manter a valoração negativa das
consequências do crime
, resultando a pena final, em
14
(
quatorze
) anos, 0
2
(
dois
) meses e
20
(
vint
e) dias de reclusão
,
a ser cumprida em
REGIME
FECHADO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025